Tribunal: TJBA
Processo: 8006515-48.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006515-48.2023.8.05.0080

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: L. L. V. D. O. e outros

Advogado(s):ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TEA. PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. INADEQUAÇÃO DA REDE. CUSTEIO FORA DA REDE. DANO MORAL. MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que determinou o custeio integral de tratamento multidisciplinar para criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com base em prescrição médica e ausência de profissionais habilitados na rede credenciada, além de condenação ao pagamento de danos morais e de multa por descumprimento de obrigação judicial.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar para criança com TEA fora de sua rede credenciada, diante da inadequação da rede própria quanto à especialização dos profissionais; e (ii) a negativa de cobertura e o descumprimento de decisão judicial caracterizam dano moral e justificam a imposição de multa coercitiva.

III. Razões de decidir:

3.
A Resolução Normativa n.º 539/2022 da ANS exige cobertura para TEA com profissionais aptos à técnica prescrita, o que não foi demonstrado pela operadora.

4.
A rede credenciada foi considerada inadequada pelo Ministério Público, que avaliou os documentos e apontou a ausência de capacitação específica dos profissionais.

5.
Comprovada a inexistência de profissionais habilitados na rede, impõe-se o custeio do tratamento fora da rede, conforme entendimento do STJ e do CDC (arts. 6.º, I, e 47).

6.
A recusa indevida à cobertura de tratamento essencial para criança com TEA configura dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada.

7.
A multa diária por descumprimento da tutela foi corretamente fixada, nos termos do art. 537 do CPC, sendo incabível a alegação de nulidade pela ausência de intimação pessoal (Súmula 410/STJ).

8.
Os honorários advocatícios foram corretamente fixados com base no valor da condenação e na obrigação de fazer, sendo devidos também honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC).

9.
A correção monetária deve observar a Taxa SELIC, nos termos da Lei n.º 14.905/2024, de aplicação imediata.

IV. Dispositivo e tese:

10.

Recurso
conhecido e
parcialmente provido para aplicar a Taxa SELIC como índice de correção monetária, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar para criança com TEA com profissionais especializados, mesmo fora da rede credenciada, quando demonstrada a inadequação da rede própria. 2. A recusa injustificada de cobertura de tratamento essencial para criança com TEA configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.764/2012, art. 3º; CDC, arts. 6º, I, e 47; CPC, arts. 537 e 85, § 11; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.389.262/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22.11.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8075745-31.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 01.11.2022.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 8006515-48.2023.8.05.0080 em que figura como apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e apelados
L. L. V. D. O., menor impúbere representado por sua genitora e representante legal MILENA PEREIRA FERNANDES LEITÃO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23